Tribunal: STF
Processo: AI 787587
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ADESÃO AO 
   PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO 
   PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.